Tribunal: STJ
Processo: 2017401-41.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2830507 - SP(2025/0004441-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
ADVOGADOS
: RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - RJ107861
LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - RJ145770
EMBARGADO
: AILTON ALCANTARA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de recurso especial, em razão de deficiência de fundamentação recursal,
com aplicação da Súmula 284 do STF.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em
discussão consiste em saber se a decisão embargada apresenta os vícios de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil.III. RAZÕES DE DECIDIR3. Os embargos de declaração possuem
natureza integrativa e aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do
mérito da causa ou à modificação do julgado.4. Não há omissão na decisão
embargada quando todas as questões suscitadas pelas partes são examinadas de
forma fundamentada, ainda que de modo sucinto e em sentido contrário ao interesse
da parte.5. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do julgado
guardam coerência lógica entre si. Divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte não configuram contradição.6. Não há
obscuridade quando a decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão
de seus fundamentos e conclusão. Discordância quanto à interpretação dada pelo
julgador não caracteriza obscuridade.7. Não há erro material quando a decisão
apresenta redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo. Divergências interpretativas ou jurídicas não configuram erro material.8. Os
embargos de declaração refletem mera irresignação da parte com o resultado do
julgamento, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão.IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55096688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 11:59:59
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 23ebe601-2af1-4cb1-914d-5aa7011525ec

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55096688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 11:59:59
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 23ebe601-2af1-4cb1-914d-5aa7011525ec

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2830507 - SP(2025/0004441-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
ADVOGADOS
: RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - RJ107861
LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - RJ145770
EMBARGADO
: AILTON ALCANTARA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VÍCIOS
NO
JULGADO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de recurso especial, em razão de deficiência de
fundamentação recursal, com aplicação da Súmula 284 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, nos termos do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se
prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação
do julgado.
4. Não há omissão na decisão embargada quando todas as
questões suscitadas pelas partes são examinadas de forma
fundamentada, ainda que de modo sucinto e em sentido
contrário ao interesse da parte.
5. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si. Divergências entre o
entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte
não configuram contradição.
6. Não há obscuridade quando a decisão é clara, inteligível e
permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
conclusão. Discordância quanto à interpretação dada pelo
julgador não caracteriza obscuridade.
7. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
Documento eletrônico VDA54831228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:53:06
Código de Controle do Documento: 004f2ba6-b47a-4037-b3eb-be9ae9fa45f6

processo. Divergências interpretativas ou jurídicas não
configuram erro material.
8. Os embargos de declaração refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, não sendo cabíveis para
rediscutir o mérito da decisão.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 284/STF.
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo que inadmitiu o recurso especial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial
pode ser conhecido, considerando a alegada deficiência de
fundamentação recursal, com base na ausência de indicação clara e
objetiva de como os dispositivos legais teriam sido violados ou
desconsiderados pelo Tribunal de origem.
III. Razões de decidir
3. O recurso especial não foi conhecido, pois a parte agravante limitou-
se a mencionar os dispositivos legais supostamente violados, sem
apresentar argumentação clara e objetiva que demonstrasse a
contrariedade ou negativa de vigência pelo Tribunal de origem,
atraindo a aplicação da Súmula 284 do STF.
4. A jurisprudência exige que as razões do recurso especial
expressem, com transparência e objetividade, os motivos pelos quais
se busca a reforma da decisão recorrida, o que não foi observado no
caso concreto.
5. A parte agravante reiterou fundamentos deficientes, confundindo a
natureza condenatória do pedido com uma suposta natureza
constitutiva da ação, sem impugnar adequadamente a fundamentação
do acórdão recorrido.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA54831228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:53:06
Código de Controle do Documento: 004f2ba6-b47a-4037-b3eb-be9ae9fa45f6

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual
no julgado questionado, tendo sido expostas, de forma
suficiente e fundamentada, as razões da decisão:
O agravo em recurso especial é tempestivo e infirmou os argumentos
da decisão do Tribunal
, razão pela qual
e
a quo
conheço do agravo
passo ao exame do recurso especial.
No que diz respeito à alegação de que o julgamento regional incorreu
em contrariedade aos artigos supracitados, entendo que o recurso
.
especial não merece conhecimento
A análise das razões recursais indica que a parte recorrente limitou-se
à menção dos preceitos legais que considera violados ou
desconsiderados, quais sejam: artigos 26, II e § 3o, do CDC, e 618,
, sem deixar claro, de maneira argumentativa
parágrafo único, do CC
objetiva e convincente, a forma como ocorreu a efetiva contrariedade
ou negativa de vigência, pelo Tribunal de origem.
A hipótese atrai, portanto, a incidência do entendimento exposto pela
, na medida em que: "A ausência de
súmula 284 do STF
fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do
recurso quanto ao tema." (AgInt no
relatora
AREsp n. 2.444.719/RS,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe
26/2/2024,
de
)
28/2/2024.
Com efeito, "As razões do recurso especial devem exprimir, com
transparência e objetividade, os motivos pelos quais a agravante visa
reformar o decisum." (AgInt no
relator
AREsp n. 2.562.537/SP,
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe de
)
22/8/2024.
No presente feito, percebe-se das razões recursais que a parte
recorrente limitou-se a revolver as alegações de sua apelação, sem,
contudo, indicar de forma clara qual dispositivo de lei a interpretação
do Tribunal de origem vilipendiou.
Documento eletrônico VDA54831228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:53:06
Código de Controle do Documento: 004f2ba6-b47a-4037-b3eb-be9ae9fa45f6

Nesse sentido, reiterou fundamentação deficiente no sentido de que (e-
STJ, fls.100-101 - sem grifo no original ):
(...) Destarte, sendo incontestável que o Recorrente busca
obrigação de realizar obras de reparo dos alegados vícios, não
há o que se falar em prazo quinquenal previsto no artigo
tendo em vista que se refere à
618, caput, do Código Civil,
garantia da solidez e segurança da obra, e não o prazo que o
Condomínio teria para reclamar de eventuais defeitos, este de
180 (cento e oitenta) dias a partir da
dos
ciência/aparecimento
vícios, conforme parágrafo único, do referido artigo 618, do
Código Civil (...).
Dito mais claramente, a parte agravante não impugnou a
fundamentação do acórdão recorrido, apta a afastar as alegações de
decadência. Ao contrário, percebe-se da análise de suas razões,
nítida confusão entre a natureza condenatória do pedido da parte
agravada, o qual desafia prazo prescricional, e uma suposta
natureza constitutiva da ação, que sustentaria, em tese, prazo
decadencial.
Ante o exposto,
para não
conheço do agravo
conhecer do recurso
especial.
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie, ante a ausência de condenação anterior a título
de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.
É o voto.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
Documento eletrônico VDA54831228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:53:06
Código de Controle do Documento: 004f2ba6-b47a-4037-b3eb-be9ae9fa45f6

2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.
Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
na espécie"
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
acolhidas"
REsp n. 2.076.914/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Documento eletrônico VDA54831228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:53:06
Código de Controle do Documento: 004f2ba6-b47a-4037-b3eb-be9ae9fa45f6

Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
(AgInt no
relator Ministro Moura
se verifica no caso concreto"
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA54831228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:53:06
Código de Controle do Documento: 004f2ba6-b47a-4037-b3eb-be9ae9fa45f6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.830.507 / SP
Número Registro: 2025/0004441-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10032743120238260007 20174014120248260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
ADVOGADOS : RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - RJ107861
LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - RJ145770
AGRAVADO
: AILTON ALCANTARA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
ADVOGADOS
: RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - RJ107861
LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - RJ145770
EMBARGADO : AILTON ALCANTARA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA55076171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:02:28
Código de Controle do Documento: dfcbc1e0-1354-4739-983e-a789b9e4f50e

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:02:28
Código de Controle do Documento: dfcbc1e0-1354-4739-983e-a789b9e4f50e